Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-88.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Portabilidade e novo empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de falha na prestação de serviço – Súmula n. 479 do STJ – Portabilidade de empréstimos consignados contratados com instituições financeiras diversas – Adesão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Portabilidade e novo empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de falha na prestação de serviço – Súmula n. 479 do STJ – Portabilidade de empréstimos consignados contratados com instituições financeiras diversas – Adesão a novo empréstimo consignado – Cédulas de crédito bancário e termo de requisição de portabilidade assinados eletronicamente – Operações realizadas pelo autor presencialmente na agência em que recebe seu benefício previdenciário e validadas por meio da digitação de senha – Montante oriundo do novo empréstimo efetivamente depositado na conta do demandante – Réplica sem impugnação à modalidade de contratação indicada nos documentos bancários – Requerente que não contesta a regularidade dos empréstimos objetos da portabilidade – Contratos celebrados em fevereiro de 2021 (portabilidades) e em dezembro de 2022 (novo empréstimo consignado) – Demanda ajuizada somente em abril de 2024 – Demora de mais de 03 anos para o autor se insurgir contra as operações de portabilidade e de mais de 01 ano para contestar o novo empréstimo sugere proveito imediato com os produtos contestados e fragiliza significativamente a suposta discordância quanto às contratações – Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactuação, o que não se verifica, tem-se que a conduta do postulante em suscitar a ocorrência de fraude depois de tanto tempo permitiria a aplicação do instituto da "supressio" – Precedente desta Colenda Câmara – Higidez das avenças demonstrada – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.